Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. ANATOCISMO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Decisão embargada manteve os cálculos do cumprimento de sentença, com incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir da EC no 113/2021.
3. Pretensão de reconhecimento de omissão e contradição, com efeitos modificativos, para afastar a base de cálculo adotada e declarar a inconstitucionalidade de norma administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito e quanto ao cabimento dos embargos para rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Não há contradição interna no acórdão, pois a divergência da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável.
7. A decisão enfrentou adequadamente a aplicação da EC no 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
8. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo nem bis in idem, por se tratar de substituição de índices em razão de alteração normativa.
9. A alegação de inconstitucionalidade da norma administrativa foi afastada, diante da presunção de constitucionalidade e da inexistência de suspensão de seus efeitos pelo STF.
10. O recurso busca rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
11. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, após a EC no 113/2021, não configura anatocismo ou bis in idem, por representar sucessão de regimes jurídicos de atualização. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”